Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707263-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL e IBRAM/DF - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, contra DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação civil pública n. 0722264-07.2024.8.07.0018, que deferiu a “liminar para cominar a suspensão das operações de remoção dos invasores e demolição de edificações na área do Parque Ecológico da Asa Sul, ao menos até a ultimação dos procedimentos dialógicos a serem empreendidos pela Comissão de Soluções Fundiárias, em igualdade de condições para com os demais invasores das áreas contíguas”, nos seguintes termos (ID 225216218 do processo de referência): Considerando-se a iminência do risco que o pedido de tutela de urgência visa evitar (demolições de moradias no próximo dia 14), impõe-se a revogação do ato judicial precedente, e imediata apreciação do pedido de liminar, o que faço doravante. A invasão incidente sobre território ecologicamente relevante efetivamente precisa ser removida dali, pois provém da Constituição Federal a exigência de especial proteção a esses espaços (art. 225, § 1o, III). Tal proteção jurídica não decorre de mero capricho do constituinte, mas da constatação de que determinadas áreas desempenham papel fundamental na preservação do meio ambiente sadio e equilibrado. A destruição de espaços assim compromete a saúde e bem-estar de todos, indistintamente, o que obviamente não pode ser admitido pela ordem jurídica. Contudo, a remoção de pessoas não se pode dar de modo irresponsável e descomprometido para com a vida e dignidade das pessoas que devem ser removidas do local que ocupam em detrimento dos interesses ambientais de todo o restante da sociedade. Se é verdade que o Estado tem obrigações para com o meio ambiente, em prol de todos, também não se pode olvidar que também tem obrigação de assegurar um mínimo de vida com dignidade para os cidadãos situados no território nacional. Isso decorre também da Constituição Federal, que consagra a dignidade como principal princípio da ordem jurídica e, no que se refere às exigências de busca de soluções para problemas fundiários e de moradia, da r. decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 828. A ocupação tratada na demanda tem também um aspecto ambiental que não pode ser desprezado: trata-se de um polo de produção cultural. Não é demais recordar que o conceito jurídico de meio ambiente abrange também o aspecto do meio ambiente cultural, tão relevante quanto o natural. Neste descortino, é imperioso reconhecer que a remoção da invasão na relevante unidade de conservação ambiental é urgente e necessária, mas tão urgente e necessário quanto isso é assegurar um mínimo de dignidade às famílias que serão removidas, além de propiciar condições para a continuidade da produção cultural desenvolvida pela comunidade daquela invasão. Não há notícia da elaboração de algum plano para o acolhimento seguro dessas pessoas pelo Distrito Federal, ou seja, a expectativa é que fiquem sujeitos à própria sorte após as remoções e demolições, provavelmente engrossando ainda mais a já elevadíssima e preocupante população em situação de rua nesta capital e estrangulando definitivamente as atividades culturais desenvolvidas pelas mesmas pessoas. Ademais, a necessidade de se buscar solução digna para os destinos dos seres humanos que serão removidos encontra amparo também num trivial juízo de isonomia para com as pessoas situadas em área contígua à ocupada pelas pessoas aqui representadas pela laboriosa Defensoria Pública, atualmente submetidas ao processo dialógico empreendido pela Comissão Regional de Assuntos Fundiários do TJDFT. Até mesmo para que a eventual solução seja mais abrangente e eficaz, é pertinente que o diálogo ora estabelecido tenha a participação também dos demais ocupantes ilegais do território ecologicamente sensível. Em suma, há plausibilidade jurídica na pretensão de se instaurar diálogo visando a definição de medidas de resguardo mínimo à vida, saúde e dignidade dos seres humanos que atualmente ocupam ilegalmente a unidade de conservação ambiental, de modo a se cumprir a diretriz constitucional humanitária e a orientação fixada pelo STF na ADPF 828. Há periculum in mora representado pela perspectiva de prejuízo à moradia dessas pessoas, o que afetaria a sua dignidade, sem que se vislumbre qualquer esforço para o equacionamento do problema social que desponta em perspectiva. Em face do exposto, defiro a liminar para cominar a suspensão das operações de remoção dos invasores e demolição de edificações na área do Parque Ecológico da Asa Sul, ao menos até a ultimação dos procedimentos dialógicos a serem empreendidos pela Comissão de Soluções Fundiárias, em igualdade de condições para com os demais invasores das áreas contíguas. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Oficie-se à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, solicitando-se a atuação no presente caso, com a sugestão de designação do mesmo relator do caso relativo às invasões contíguas. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) “Apesar de sua localização em área sob forte impacto dos processos de urbanização, sua implantação representou a conservação e a recuperação ambiental de espaço ambientalmente sensível, com belíssimas nascente, lagoa e área verde”; 2) “a decisão como apresentada viola diretamente o artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/19925, que veda a concessão de medida liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 3) “Por se tratar de demanda atinente a degradação continuada ao meio ambiente protegido sob a forma de unidade de conservação distrital, em que há constante irreversibilidade dos efeitos do parcelamento clandestino continuamente crescente na área litigiosa, aplica-se o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil6 que veda a tutela de urgência de natureza antecipada em que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”; 4) “Aqui não se pretende discutir o valor histórico, cultural e social dos Centros Culturais da Vila Cobra Coral, mas o impacto ambiental em nossa Capital Federal da manutenção de uma grave ocupação desordenada de um Parque Ecológico, em verdadeiro avanço de parcelamento urbano clandestino. O parcelamento ilícito causa significativo prejuízo ao interesse público por representar gravíssima afronta à ordem urbanística e ambiental, em privilégio ilegítimo aos interesses individuais dos ocupantes, desmerecendo por completo os direitos difusos de ordenação urbana e da preservação ambiental, previstos nos artigos 182 e 255 da Constituição Federal brasileira.”; 5) “Há clara violação ao princípio da precaução, que pondera, em favor do meio ambiente, toda a atuação ensejadora de razoáveis risco incerto e perigo abstrato. Atenta-se que quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Ora, ao meio ambiente e à ordem urbanística assiste o benefício da dúvida no caso de incerteza.”. Por fim, requer: a. a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC; b. o conhecimento e o provimento do presente recurso, para a cassação da decisão impugnada, nos termos da fundamentação acima Esta Relatoria determinou o sobrestamento do presente recurso até que fossem realizadas a audiência preliminar, no dia 10/03/2025, e a visita técnica para o dia 19/03/2025 pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, sob a Presidência do Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, no intuito de se construir uma solução com a participação da sociedade civil (ID 69296507). Em seguida, os Agravantes, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM-DF e DISTRITO FEDERAL, peticionaram informando que os eventos que determinaram o sobrestamento do trâmite do presente incidente recursal já foram realizados, razão pela qual a retomada da marcha processual do presente recurso se impõe, inclusive com a apreciação do urgente pedido de atribuição de efeito suspensivo já apresentado, reiterando seus termos (ID 70626210). DECIDO. Os Agravantes, IBRAM-DF e o DISTRITO FEDERAL, em suma, postulam pelo levantamento da ordem de sobrestamento do trâmite do presente recurso, com a apreciação imediata do pedido de efeito suspensivo do Agravo para que se suspenda a eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Compulsando os autos de origem, ação civil pública n. 0722264-07.2024.8.07.0018, observa-se que foram realizadas a audiência preliminar (ID 228950487 do processo de referência) e a visita técnica (ID 233221600 do processo de referência) pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, sob a Presidência do Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL. Como resultado, o Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, acolheu as manifestações da Juíza instrutora da Comissão Regional de Soluções Fundiárias – TJDFT, Dra. Josélia Fajardo, para que se aguarde a conclusão do grupo de trabalho instituído pela Portaria n. 63 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e posterior envio do estudo técnico realizado à CRSF, bem como para que avalie a possibilidade de modular os efeitos da decisão liminar, autorizando a desobstrução da área quanto ao prédio de três andares que está sendo edificado e as construções em estágio inicial, sem moradores, para que se limite a ocupação (ID’s 233221602, 233221607, 233221610). Assim, tendo em vista que a visita técnica identificou a existência de ocupações recentes que avançam sobre a área do Parque Ecológico da Asa Sul, com prejuízo às nascentes existentes no local, especificamente a construção de um prédio de três andares, além de edificações em estágio inicial, ainda sem moradores, sugestionou-se a desobstrução dessas construções específicas, de modo a limitar o processo de ocupação irregular, com visitas a evitar novas ocupações, seja de alvenaria ou de qualquer outro material. Vale ressaltar que o próprio poder público, nos termos da Portaria no 63 de 24 de março de 2025, instituiu Grupo de Trabalho pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF, para avaliar a possibilidade de valoração da “Vila Cultural Cobra Coral” como parte do patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal, o que denota que parte da ocupação na área em comento merece proteção do poder público para que a remoção seja realizada preservando a dignidade da pessoa humana, expressa no direito de moradia e preservação cultural e religiosa. Desta forma, em razão da realização da audiência preliminar (ID 228950487 do processo de referência) e a visita técnica (ID 233221600 do processo de referência) pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, sob a Presidência do Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, determino o prosseguimento do feito. Contudo, antes de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte Agravada, DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT para apresentação de parecer de mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025 17:46:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador